Tribunal: STF
Processo: ARE 1424923
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-17
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “TRIBUTÁRIO. SAT/RAT. FAP – SEGURO DE ACIDENTE DO TRABALHO. ART. 10 DA LEI 10.666/03. ART. 202-A DO DECRETO 3.048/99. CONSTITUCIONALIDADE. LEGALIDADE. 1. Não há falar em ilegalidade do art. 202-A do Dec. nº 3.048/1999 e das Resoluções CNPS nºs 1.308/2009 e 1.309/2009, em razão de o Fator Acidentário de Prevenção – FAP estar expressamente previsto no art. 10 da Lei nº 10.666/2003, sendo certo que o Dec. nº 6.957/2009 não inovou em relação ao disposto nas Leis nºs 8.212/1991 e 10.666/2003, porquanto somente dispôs sobre as hipóteses de incidência às quais serão aplicáveis as alíquotas. 2. Orientação firmada no âmbito deste Tribunal” (fl. 4, e-doc. 12). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 16).



    2. No recurso extraordinário, as agravantes alegam ter o Tribunal de origem contrariado os incs. II, LIV e LV do art. 5º, o caput do art. 37 e o inc. I do art. 150 da Constituição da República.



    Argumentam que “permitir a regulamentação por meio da delegação ao Executivo de determinar os conceitos de ‘atividade preponderante’ e ‘grau de risco leve, médio ou grave’, prevista na legislação que rege o tributo, assim como a definição de o que seja ‘desempenho da empresa em relação à respectiva atividade econômica’ a partir dos índices de frequência, gravidade e custo, não deve levar à conclusão, com todo o repeito, de que tais conceitos ou definições técnicas tenham o condão de modificar o cálculo de tributos, mediante fixação de suas alíquotas, sob pena de afrontar-se ostensivamente o princípio da reserva absoluta de lei” (fl. 11, e-doc. 20).



    Asseveram que “o Tribunal a quo, proferindo decisão nesses moldes, resta por tornar válida a modificação de alíquotas e, portanto, eventual majoração de tributo, por meios diversos da lei, em total afronta ao que determina o artigo 150, I, da Lei Maior (fl. 11, e-doc. 20).



    Assinalam que “o sítio da Previdência Social não traz qualquer demonstrativo que possibilite às recorrentes verificarem as suas posições em relação às demais empresas dentro da sua CNAE, impedindo, dessa forma, a verificação e a confirmação do cálculo dos percentis de frequência, gravidade e custo que determinam o cálculo do FAP” (fls. 16-17, e-doc. 20).



    Defendem “o direito das recorrentes de terem acesso à plenitude dos dados que compuseram seu FAP, inclusive sua classificação (Ranking), para que tivessem oportunidade de ver sua impugnação administrativa – assim como eventual demanda judicial – orientada de acordo com o devido processo legal. E mais, seguindo-se esse entendimento, não foi ao acaso que o Constituinte erigiu à categoria de princípios constitucionais os institutos da ampla defesa e do contraditório” (fl. 18, e-doc. 20).



    Pedem “provimento ao presente recurso extraordinário, reformando-se o 
v. acórdão recorrido – e via de consequência a decisão de instância inaugural – para o fim de conceder a segurança pleiteada, à vista da existência de seu direito líquido e certo ao não recolhimento da Contribuição Previdenciária GIL-RAT com a aplicação da novel legislação em vigor desde janeiro de 2010 (Lei n. 10.666/2003; Decreto n. 3.048/99, com redação dada pelo Decreto n. 6.957/2009; Decreto n. 6.042/2007; e Resoluções ns. 1.308 e 1.309), que majora referido tributo de forma ilegal e inconstitucional, mediante a aplicação do Fator Acidentário de Prevenção – FAP” (fl. 20, e-doc. 20).



    3. O Vice-Presidente do Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, Tema 554, e na harmonia do acórdão recorrido com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, inadmitindo-o pela ausência de ofensa constitucional direta e incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal (e-doc. 29).



    4. No agravo interposto contra a inadmissão do recurso extraordinário, as agravantes salientam que, “tendo em vista que não há trânsito em julgado do v. acórdão relativo ao Tema 554, deve, à luz do princípio da segurança jurídica, permanecer suspenso o processo, até que seja certificado o trânsito em julgado da decisão proferida no RE nº 677.725” (fl. 3, e-doc. 33).



    Mencionam que “a violação, por sua vez, tratada no Recurso Extraordinário pelas Agravantes, é relativa à impossibilidade de as Agravantes realizarem seus cálculos/conferência dos mesmos, com base em informações parciais disponibilizadas pela Previdência Social, situação que não demanda apenas análise reflexa da Constituição Federal e, portanto, impõe o processamento do seu Recurso Extraordinário para análise pela Corte Suprema” (fl. 6, 
e-doc. 33).



    Consideram haver “afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal e do contraditório e da ampla defesa, pois o FAP, da forma como foi instituído pela Lei nº 10.666/2003 e respectivos regulamentos, utiliza em sua base de apuração dados sigilosos de outras empresas, de modo a tornar impossível ao contribuinte refazer o cálculo e conferir a correção do índice que lhe foi atribuído pela administração pública” (fl. 4, e-doc. 33).



    Pedem “reconsiderar a r. decisão agravada, para determinar a suspensão do processo até a análise definitiva, com a certificação do trânsito em julgado, do Tema 554 do Supremo Tribunal Federal ou, alternativamente, a admissão do Recurso Extraordinário interposto“ (fl. 8, e-doc. 33).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5.  Razão jurídica não assiste às agravantes. 



    6. O Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Quarta Região negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, Tema 554, e na harmonia do acórdão recorrido com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal; inadmitindo-o pela ausência de ofensa constitucional direta e incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal, nos seguintes termos:



      “O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar recurso(s) submetido(s) à sistemática da repercussão geral, fixou a(s) seguinte(s) tese(s):’Tema STF 554 – ‘O Fator Acidentário de Prevenção (FAP), previsto no art. 10 da Lei nº 10.666/2003, nos moldes do regulamento promovido pelo Decreto 3.048/99 (RPS) atende ao princípio da legalidade tributária (art. 150, I, CRFB/88)’



    Em relação à(s) matéria(s), o Órgão julgador deste Tribunal decidiu a hipótese apresentada nos autos em consonância com o entendimento da Corte Suprema.



    Por sua vez, em atenção ao disposto nos arts. 1.030, I, ‘a’ e ‘b’, e 1.040, I, do CPC/2015, deve ser negado seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com a orientação firmada pelo STF em regime de repercussão geral ou de recursos repetitivos.



    No que resta, a pretensão recursal não merece trânsito, na medida em que a alegada ofensa a preceito constitucional somente se verificaria de modo indireto ou reflexo, ao que não se presta o recurso extraordinário, consoante já assentado pelo Egrégio STF (...)



    Ademais, a análise das questões invocadas implicaria reexame de matéria fático-probatória, o que encontra óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federa (...)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário quanto ao tema abordado e não admito o recurso em relação à matéria remanescente” (fls. 1-4, e-doc. 29).



    No recurso extraordinário com agravo, as agravantes não impugnaram as razões da decisão questionada quanto à incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Também não demonstraram, de forma específica e objetiva, por que esse óbice de inadmissibilidade do recurso extraordinário deveria ser superado. 



    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do recurso no qual não se impugnam os fundamentos da decisão agravada. Incide na espécie vertente a Súmula n. 287. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.080.691-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 27.2.2018).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA Nº 287/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que inadmissível o agravo que não ataca especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 287/STF. 2. Da detida leitura das razões recursais, bem como dos fundamentos adotados pela Presidência da Corte a quo, ao exame da admissibilidade do recurso, verifico não impugnados os fundamentos da decisão pela qual inadmitido o extraordinário na origem. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. A teor do art. 85, 
§ 11, do CPC/2015, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 5. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.395.269-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 9.3.2023).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO AGRAVO. PRECEDENTES. 1. É deficiente a fundamentação do agravo que não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.311.474-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 12.5.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 1º.12.2020. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, conforme artigo 85, § 11, CPC, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo” (ARE n. 1.254.156-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.3.2021). 



    A ausência de impugnação de fundamento da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário é pressuposto processual suficiente para o não conhecimento do presente agravo, conforme a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. 



    Nada há a prover quanto às alegações das agravantes. 



    7. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do 
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora